Tribunal: TJMT
Processo: 0001874-80.2015.8.11.0044
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) – 0001874-80.2015.8.11.0044
EMBARGANTE: JOICE RICARDO SILVA
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – 1) SUPOSTA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR O JÁ DECIDIDO NO V. ACÓRDÃO – SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA À PREVISÃO CONTIDA NO ART. 619 DO CPP – 2) EMBARGOS COM O FIM DE PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA, CONTUDO, DE VÍCIOS DO ART. 619, DO CPP – EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Consoante a dicção do art. 619, do CPP, os Embargos de Declaração tem como escopo o saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade, eventualmente existente na decisão colegiada. Ausentes tais requisitos, nega-se provimento aos embargos de declaração, mormente quando nítida a pretensão de rediscutir matéria já suficientemente analisada.
2. Considerando que a matéria suscitada foi integralmente analisada, não se pode pretender a utilização dos Embargos Declaratórios como instrumento de prequestionamento, sobretudo quando ausentes quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do CPP.
3. Embargos conhecidos e desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001874-80.2015.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Injúria, Ameaça]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOICE RICARDO SILVA - CPF: 008.286.955-39 (EMBARGANTE), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), RAYOMARA DE SOUSA OH - CPF: 041.022.393-08 (VÍTIMA), ZENIAMAR ALVES SANTOS - CPF: 016.029.981-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
1) SUPOSTA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO
– PRETENSÃO DE REDISCUTIR O JÁ DECIDIDO NO V. ACÓRDÃO – SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA À PREVISÃO CONTIDA NO ART. 619 DO CPP – 2)
EMBARGOS COM O FIM DE PREQUESTIONAMENTO
- AUSÊNCIA, CONTUDO, DE VÍCIOS DO ART. 619, DO CPP – EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. Consoante a dicção do art. 619, do CPP, os Embargos de Declaração tem como escopo o saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade, eventualmente existente na decisão colegiada. Ausentes tais requisitos, nega-se provimento aos embargos de declaração, mormente quando nítida a pretensão de rediscutir matéria já suficientemente analisada.

2. Considerando que a matéria suscitada foi integralmente analisada, não se pode pretender a utilização dos Embargos Declaratórios como instrumento de prequestionamento, sobretudo quando ausentes quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do CPP.

3. Embargos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pela defesa de
Joice Ricardo Silva
, contra decisão colegiada proferida nos autos do Recurso de Apelação Criminal N.U. 0001874-80.2015.8.11.0044, julgado por esta Terceira Câmara Criminal em 27/01/2021 (Id. n. 74844968), oportunidade em que, à unanimidade foi desprovido o apelo, mantendo-se incólume a r. decisão monocrática, que a condenou nas sanções do art. 140, § 3o, do CP, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, a ser descontada no regime aberto, e o pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na minuta apresentada, a defesa alega
a)

contradição
– com as provas produzidas em juízo, uma vez que não foi observado que a ré foi injustamente provocada pela vítima, quando a mesma ofendeu sua filha;
b)

omissão
– igualmente não foi observado que a prova que poderia corroborar a acusação, não passou pelo crivo do contraditório e da ampla defesa; por fim, assegurou que os elementos de prova, são insuficientes para embasar um juízo condenatório.

Prequestiona, para fins recursais, os arts. 155 do CPP e 5o, LV, da CFR/88.

Ao final, requereu:

“
O provimento dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, atribuindo-lhes os efeitos infringentes, para absolver a RÉ com fulcro no art. 386, VII. Seja reconsiderada a decisão, em razão da ausência de elementos suficientes a ensejar a condenação da RÉ. Sejam esclarecidos os prequestionamentos para efeitos recursai
s”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os presentes Embargos de Declaração foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, consoante certidão (Id. n. 75421963), razão pela qual, ante a sua tempestividade, deles se conhece.

Como relatado, os presentes embargos visam a reforma do v. acórdão (Id. n. 74579495), que à unanimidade desproveu o recurso de apelação interposto pela defesa de
Joice Ricardo Silva
, o qual restou assim sintetizado:

“
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – INJÚRIA QUALIFICADA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SOB ARGUMENTOS DE INSUFICIÊNCIA DE PROVA, ATIPICIDADE E LEGÍTIMA DEFESA –
INSUBSISTÊNCIA – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA COM DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – DOLO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE AGRESSÃO À RÉ OU A OUTREM – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2) APLICAÇÃO DO PERDÃO JUDICIAL –
NÃO CABIMENTO NA FORMA QUALIFICADA
– 3) ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA –
IMPOSSIBILIDADE – MAGISTRADO QUE OBSERVOU OS CRITÉRIOS JURISPRUDENCIAIS APLICÁVEIS PARA AGRAVAR A PENA EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA –
4) REDUÇÃO DO QUANTUM DA MULTA –
INVIABILIDADE – EX VI DO ART. 336 DO CPP
– 5) RECURSO DESROVIDO.

1. Não há que se falar em ausência de provas capazes de sustentar o édito condenatório, se a injúria qualificada foi devidamente comprovada pela narrativa firme e coerente da ofendida em ambas as fases procedimentais, corroboradas com os demais elementos de prova coligidos aos autos; igualmente não prospera a tese de atipicidade da conduta por ausência de dolo, pois o contexto probatório deixa evidenciado que a ré agiu com nítido animus injuriandi, ou seja, com a intenção de humilhar e afetar a honra subjetiva da vítima por causa da cor de sua pele e de sua origem; outrossim, afigura-se, descabida, a tese de legítima defesa porquanto não evidenciado nos autos que a ré ou sua filha foram agredidas pela ofendida - ex vi do art. 25 do CP.

2. Não se aplica à injúria qualificada a benesse prevista no art. 140, § 1o, da Lei Penal, uma vez que o preconceito manifestado não se reveste de simples injúria, tratando-se de violação muito mais séria à honra, valendo-se de palavras de cunho nitidamente pejorativo para humilhar e depreciar a vítima em razão da cor de sua pele e de sua origem, ofendendo o decoro da vítima.

3. Inviável a revisão do quantum da pena imposta, se o Juízo a quo observou os critérios jurisprudenciais aplicáveis para agravar a reprimenda na fração de 1/6 (um sexto), tendo em vista que a ré possui uma condenação apta ao reconhecimento da reincidência.

4. Descabido o pleito de redução do valor pago à titulo de fiança e destinado ao pagamento de multa imposta nos termos do art. 336, do CPP.

5. Recurso defensivo desprovido
.” (Id. n. 74579495).

De acordo com o art. 619 do CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses em que for verificada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como nos casos em que for aferido erro material, de acordo com entendimento doutrinário e jurisprudencial.

Sobre a matéria Nestor Távora leciona que
“[...] os embargos de declaração são admissíveis contra decisões que contenham em seu corpo os vícios apontados, de sorte a carecer de colmatação ou retificação, [...]
”. (Curso de Direito Processual Penal. 10a ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2018, p. 1280-1281).

Ainda sobre as hipóteses de cabimento, ora ventiladas pela defesa, extrai-se da doutrina: a)
Contradição
: “
trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado. Logo, inexiste contradição, quando a decisão – sentença ou acórdão – está em desalinho com opiniões doutrinárias, outros acórdãos ou sentenças e mesmo com a prova dos autos. É preciso existir confronto entre afirmações interiores ao julgado
”; b)
Omissão
: “
é a lacuna ou o esquecimento. No julgado, traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação
”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020).

A par de tais considerações, os aclaratórios devem ser rejeitados.

Isso porque, os argumentos ventilados nada mais são do que tentativas de rediscutir o já decidido, manifestando a embargante seu inconformismo quanto ao
decisum
.

A defesa alega inicialmente, que o v. acórdão está eivado de contradição, uma vez que “
a ré foi injustamente provocada pela vítima, quando a mesma ofendeu sua filha
”, afirmou ainda, que, “
a ré não proferiu ofensas do nada, existiu um gatilho que foi acionado pela Vítima
”.

Em que pese a discordância, não se verifica nenhuma mácula a ser remediada, pois esta Câmara dirimiu a questão levantada, pois a análise do conjunto probatório foi feita de forma pormenorizada, com o confronto dos depoimentos apresentados, os quais, no entender deste Colegiado, amparavam a pretensão acusatória, culminando, assim, com a condenação da embargante.

Ao contrário do alegado pela defesa, a autoria é certa e emerge cristalina na pessoa da embargante, pois nítida sua intenção em ofender a vítima, mediante a utilização de termos ultrajantes alusivos à sua etnia.

Nesse aspecto, percorrendo a prova oral colhida, constatou-se no v. acórdão, que a vítima ao ser ouvida em juízo, noticiou que era cuidadora da Dona Nadir e no dia dos fatos, pela manhã, a neta dela que é filha da ré, ficou lá na casa e depois saiu; quando foi próximo ao almoço ela retornou pegou dois pratos e talheres, sendo que naquele momento a indagou se ela havia pedido autorização para a avó, ao passo que disse que não precisaria, porque a casa era de seu pai; que, cerca de 20 min depois a menina retornou a casa com a mãe, ora ré, e esta lhe indagou porque havia questionado aquilo a filha, tendo respondido que só perguntou a ela se ela havia pedido a autorização da avó para pegar os pratos e talheres porque estava responsável pela casa, já que o filho da Dona Nadir havia ido pescar e lhe pedido que tomasse conta da casa e da mãe; que, depois de dizer isto, a ré começou a lhe ofender, chamando-a de “
negra nojenta
”, “
faxineira
”, “
maranhense morta de fome
”, dizendo ainda que se ela continuasse a falar alguma coisa para a filha dela iria fazê-la limpar o chão com a língua, bem como que pessoas de sua raça só presta para limpar o chão; disse, ainda, que as ofensas só terminaram porque a Dona Nadir que pedia calma começou a passar mal (CD-ROM de fl. 126).

Com efeito, a decisão embargada expressamente consignou:

“(...), denota-se que a ré
tenta desconfigurar a ofensa contra a vítima, sendo certo que ficou evidenciado a conduta intencional da agente de ofender a vítima Rayomara, prevalecendo-se de elementos referentes à sua cor e origem, de modo que a palavra da vítima, conjugada com o depoimento da ré em juízo, permitem concluir que houve o delito de injúria racial, notadamente porque a própria acusada disse estar nervosa ao tempo da discussão, não sendo crível que teria se utilizado da expressão aduzida em audiência, no sentido de questionar a ofendida
.” (70366992).

Registre-se, por oportuno, que a tese de legitima defesa foi enfrentada no v. acórdão, afigurando-se descabida, porquanto não evidenciado nos autos que a ré ou sua filha tenham sido agredidas pela ofendida.

Quanto à alegada omissão, sob o argumento de que, a prova inquisitorial não foi confirmada no contraditório judicial e que, as ofensas foram recíprocas, verifica-se que restou consignado no v. acórdão embargado que existem provas aptas a embasar o édito condenatório, pois a injúria qualificada foi comprovada, bem como o dolo da acusada em proferir ofensa em desfavor da vítima, como se vê da narrativa da ofendida, mostrando-se firme e coerente tanto quando do registro da ocorrência, quanto em seus depoimentos em ambas as fases procedimentais, amparada pela fala extrajudicial da testemunha Nadir, a qual confirmou ter presenciado a cena e, de maneira uníssona, atestou a veracidade dos fatos explanados na denúncia; de modo que a palavra da vítima, conjugada também com o depoimento da ré em juízo, permitem concluir que houve o delito de injúria racial, notadamente porque a própria acusada disse estar nervosa ao tempo da discussão.

Neste particular, colhem-se excertos do v. acórdão:

“(...), é assente em nossos tribunais o entendimento de que o valor probatório do depoimento da vítima, corroborada com os demais elementos de prova, em crimes desta natureza assumem especial relevância. (...). Na espécie,
não é o caso de injúria proferida somente no calor da discussão que não tem o condão de considerar o crime, mas sim aquela que tem a intenção de ofender. O fato de os ânimos estarem exaltados não justifica a injúria proferida pela ré, caso contrário a vida em sociedade seria um verdadeiro caos, cada vez que houvesse divergências em ambientes de convivência
.”

No caso em tela, é nítida a pretensão da embargante em rediscutir matéria já apreciada, pois não demonstrou concretamente a suposta contradição e/ou omissão no v. acórdão embargado, revelando apenas seu inconformismo com a decisão que foi contrária aos seus próprios interesses, a qual manteve a sentença proferida no Juízo de origem.

Vale frisar, que no acórdão ora combatido foi explicitado o entendimento acerca da matéria posta em debate, e embora a embargante tenha mencionado que padece de contradição e omissão, não há qualquer comprovação das hipóteses elencadas no art. 619 do CPP.

Portanto, não se constata nenhum dos vícios alegado nestes embargos, eis que as teses invocadas foram devidamente abordadas, sobretudo em relação à autoria e materialidade delitiva do crime de injúria qualificada.

Ademais, ressalte-se que, para fins de prequestionamento, basta que a matéria tenha sido enfrentada no acórdão combatido, o que ocorreu no caso em tela, conforme fundamentado acima.

Nessa linha:

“
(...). 1. É sabido que os requisitos de admissibilidade dos embargos declaratórios, previstos no art. 619 do Código de Processo penal, impõem seu acolhimento somente nas hipóteses em que na decisão embargada houver ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material. No caso sob exame, não ocorreu qualquer dessas hipóteses. II. Destaque-se que a matéria suscitada foi integralmente analisada, não se podendo pretender a utilização dos Embargos Declaratórios como instrumento de prequestionamento, sobretudo quando ausentes quaisquer das hipóteses descritas no artigo 619 do Código de Processo Penal
.” (TJPR: 4a C. Criminal – 0001278-54.2016.8.16.0034, Rel. Des. Jair Mainardi – J. 25.10.2019).

Vale ressaltar, que o julgador não está obrigado a responder a todas as indagações veiculadas no recurso e se referir a todos dispositivos legais pertinentes quando, embora assim não proceda, forma seu convencimento e o faz de maneira motivada, em sentido diverso do pretendido pelo recorrente, entregando a devida prestação jurisdicional, fundamentadamente, solucionando completamente sem omissões, contradições ou obscuridades, a lide, como se procedeu no presente caso
sub examine.

Assim, não havendo matéria viciada, nos termos do art. 619, do CPP, deve ser mantido o v. acórdão atacado.

Por essas razões e fundamentos,
conheço
,
porém,

desprovejo os presentes Embargos de Declaração
, mantendo-se intacto o v. acórdão invectivado, em consonância com o parecer da cúpula ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021